Tribunal: CARF
Processo: 10073.000387/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000387/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
WLADIMIR DONOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM.
AFASTAMENTO.
Afasta-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, quando se comprova que esses rendimentos são
compartilhados por se tratar de bens comuns e em decorrência do regime de
casamento.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO.
O imposto complementar a ser compensado na declaração de ajuste anual
refere-se apenas aos recolhimentos efetuado no curso do ano-calendário sob o
código 0246, até o último dia útil do mês de dezembro, não se configurando
como imposto complementar, o saldo de imposto a pagar apurado na
declaração de ajuste anual e recolhido no ano-calendário subsequente sob o
código 0211.
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O pedido de restituição de imposto pago a maior ou indevidamente deve ser
formalizado por meio de Pedido Eletrônico de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência da Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando o
lançamento relativo à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000387/2008-60
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000387/2008-60

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/65), interposto contra o Acórdão 09-
29.537 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA
(e-fls. 51/57) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/44), Exercício 2006,
Ano Calendário 2005, que apurou Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física que apurou Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$1.095,19, a sofrer incidência de Multa de Ofício
e Juros de Mora, e Imposto de Renda Pessoa Física de R$ 17.253,89, a sofrer incidência de
Multa de Mora e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 10/12/2007, a Notificação
de Lançamento de fls. 37/39v, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005 que resultou em crédito total apurado de R$
26.375,46, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
1.095,19
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
821,40
Juros de Mora - calculados até 28/12/2007
224,07
IRPF (sujeito à multa de mora)
17.253,89
Multa de Mora - 20% (não passível de redução)
3.450,77
Juros de Mora - calculados até 28/12/2007
3.530,14
Total do crédito tributário apurado
26.375,46
Motivou o lançamento de ofício (fls. 38/38v):
a) a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF previsto na Lei
no 11.033/04, no valor de R$ 18.887,71, correspondente à diferença entre o valor
declarado e o efetivamente retido e não compensado;
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$
4.359,60, conforme informado por Ancora Administradora-Adm. Corret. e Prestação de
Serviço em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias-DIMOB.
Cientificado do lançamento em 16/01/2008 (fls. 31/32), o contribuinte apresentou em
14/02/2008, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 04/11, na
qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
- ao fazer a Declaração Retificadora cometeu um erro ao informar que o imposto pago e
retido na fonte no valor de R$ 18.887,71 foi em decorrência de operações na bolsa de
valores;
- o correto é que R$ 15.301,32 foi retido pela Caixa Beneficente dos Empregados da
CSN (CBS) e R$ 3.586,89 pagos em 6 parcelas de R$ 597,81 acrescidos dos juros
devidos, como ajuste anual do imposto de renda, perfazendo o total de R$ 18.887,71 de
impostos já devidamente pagos, na declaração original;
- ressalta que de acordo com a declaração original, o valor do imposto pago (18.887,71)
foi calculado com base no valor de R$ 112.276,18, sendo: a) CBS 81.563,40; b) INSS
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000387/2008-60

(Wladimir) R$ 22.988,72; c) INSS (esposa) R$ 3.364,46 e d) Aluguel de Imóvel R$
4.396,00;
- a declaração original foi feita em conjunto com sua esposa, mas a retificadora foi feita
em separado conforme opção facultada ao contribuinte, sendo excluído o aluguel e o
rendimento da esposa, passando os rendimentos tributáveis para R$ 104.552,12;
- diz que são casados em comunhão de bens e optou por lançar na declaração da esposa
o valor recebido de aluguel e esta, mesmo assim, ficou isenta do pagamento de imposto
à Receita Federal;
- acrescenta que caso haja equívoco de sua parte o imposto de renda correspondente ao
aluguel já foi devidamente pago na sua declaração original.
Requer que a Notificação de Lançamento seja desconsiderada e julgado procedente o
pedido de devolução.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM.
Mantém-se a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, quando não se comprova, que esses rendimentos são
compartilhados por se tratar de bens comuns e em decorrência do regime
de casamento.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO.
Constatada a ocorrência de erro de fato nas informações quando da
confecção da Declaração de Ajuste Anual, deve ser revisto o lançamento.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Em razão da demonstração da ocorrência da retenção do imposto de renda
retido na fonte por parte da fonte pagadora, é de se restabelecer o valor
efetivamente comprovado a esse título.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO.
O imposto complementar a ser compensado na declaração de ajuste anual
refere-se apenas aos recolhimentos efetuado no curso do ano-calendário
sob o código 0246, até o último dia útil do mês de dezembro, não se
configurando como imposto complementar, o saldo de imposto a pagar
apurado na declaração de ajuste anual e recolhido no ano-calendário
subsequente sob o código 0211.
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
O pedido de restituição de imposto pago a maior ou indevidamente deve
ser formalizado por meio de Pedido Eletrônico de Restituição.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação. Acosta neste momento processual Certidão do Registro de Imóveis da matrícula
4417, Certidão de Casamento, Contrato de Locação de Imóvel e DARF’s código 0211 (e-fls. 66
e ss.).
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000387/2008-60

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa
Física.
Verifica-se de pronto que não há argumentos preliminares a serem apreciados,
nem levantados pelo contribuinte, nem de ofício.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso, entre outras, provas não
presentes na impugnação. Tais novas provas ora apresentadas podem ser conhecidas, por
buscarem comprovar fatos já alegados desde a fase impugnatória, através da relativização da
preclusão, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o (Certidão do Registro
de Imóveis da matrícula 4417, Certidão de Casamento, Contrato de Locação de Imóvel e
DARF’s código 0211).
Quanto à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas,
assim, se manifestou a Primeira Instância para manutenção do Lançamento, em síntese:
Omissão de rendimentos de aluguéis.
Com relação aos aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 4.359,60,
informados em DIMOB por Ancora Administradora-Adm. Corret. e Prestação de
Serviço, o contribuinte alega ser casado em comunhão de bens e ter optado pela
tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal em sua totalidade na
Declaração de Ajuste Anual de seu cônjuge.
...
Compulsando os autos, constata-se que o interessado não fez prova do alegado
casamento e do regime de bens, bem como não demonstrou que se trata de bem comum
(não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Também não trouxe aos autos a
certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do imóvel que teria
originado o rendimento.
Enfim, nos autos não constam nenhuma dessas provas, a fim de comprovar a
possibilidade de adotar tal procedimento.
....
Assim é de ser manter a omissão de rendimentos apontada pela autoridade lançadora.
O fato é que diante dos novos documentos apresentados (e-fls. 66/71), relativos ao
imóvel locado, pode-se vislumbrar o saneamento da apresentação das provas requeridas para
sustentação das alegações recursais do interessado, que repisaram suas alegações impugnatórias.
Portanto, resta razão ao contribuinte neste quesito.
Já quanto à infração relativa à Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, neste quesito:
Voto
...
Imposto de renda retido na fonte.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000387/2008-60

Foi glosado pela autoridade lançadora o valor de R$ 18.887,71, referente à
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF previsto na Lei no
11.033/04.
Da análise da Declaração de Ajuste Anual-DAA original entregue em 10/04/2006 e das
Declarações retificadoras entregues em 18/09/2006 e 10/12/2006 (fls. 12/26), confirma-
se a alegação do contribuinte de que tal valor corresponde à soma de R$ 15.301,32 que
teria sido retido na fonte pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN-CBS e R$
3.586,89 referente ao “Saldo de Imposto a Pagar” apurado na declaração original.
Sobre a compensação do imposto de renda retido na fonte, transcreve-se abaixo o que
dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Art.87. ...
Portanto, à luz dos dispositivos acima transcritos somente pode ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual, o imposto retido na fonte ou pago, devidamente
comprovado pelo contribuinte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano-calendário 2005, às fls. 04, confirma a retenção do imposto de
renda no valor de R$ 15.301,32, sobre os rendimentos auferidos pelo interessado de sua
fonte
pagadora
Caixa
Beneficente
dos
Empregados
da
CSN-CBS,
CNPJ
32.500.613/0001-84.
Verifica-se na DAA de fls. 23/26, que o contribuinte ofereceu à tributação os
rendimentos auferidos da citada fonte pagadora, porém informou o valor referente ao
imposto de renda retido na fonte no campo relativo ao imposto de renda retido nas
operações em bolsa na forma da Lei no 11.033/2004.
Portanto, neste caso, o interessado incorreu em “erro de preenchimento”, sanável a
qualquer tempo, não constituindo, o caso em pauta, uma hipótese de retificação de
declaração de rendimentos IRPF, procedimento vedado ao contribuinte após o
lançamento, a teor do disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente.
Assim sendo, foi indevida a glosa de imposto retido na fonte, no valor de R$ 15.301,32,
tendo em vista restar comprovado que efetivamente houve a retenção de tal valor sobre
os rendimentos tributáveis auferidos pelo interessado, de sua fonte pagadora.
No que tange ao suposto recolhimento do imposto complementar no valor de valor de
R$ 3.586,39, que o contribuinte pretende compensar na DAA, o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), em seu art. 113 estabelece:
Art.113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto,
fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário,
complementação do imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei
no 8.383, de 1991, art. 7o). (g.n.)
A IN/SRF no 15/2001, em seus art. 25, § 1o, 58, III e 60, estabelece que o recolhimento
complementar pode ser efetuado no curso do ano-calendário, até o último dia útil do
mês de dezembro, sob o código 0246.
Os dispositivos deixam claro que os recolhimentos são facultativos e devem ser
efetuados no curso do ano-calendário. Isso porque, se efetuados após o mês de
dezembro do ano-calendário, não podem ser aproveitados como imposto complementar
na declaração de ajuste anual do exercício a que se refere. Ressalte-se que esses
recolhimentos, caso efetuados no ano-calendário subsequente, devem ser efetuados sob
o código 0211, e serão considerados como antecipação do imposto devido na
declaração.
Desse modo, o saldo de imposto a pagar apurado na Declaração de Ajuste Anual em
hipótese alguma pode ser compensado nesta declaração.
Nesse contexto, o que o sujeito passivo pretende de fato é a restituição do imposto que
considera recolhido indevidamente. Assim, cabe esclarecer que o pedido de restituição
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000387/2008-60

do saldo de imposto a pagar apurado na DAA 2006 e recolhido sob o código 0211, caso
se configure como pagamento indevido, deve ser formalizado por meio de Pedido
Eletrônico de Restituição, cuja apreciação cabe à Delegacia da Receita Federal do
Brasil-RFB, que jurisdiciona o domicílio tributário do contribuinte.
Pode também, o contribuinte, utilizar tal crédito para a compensação do débito lançado
no presente processo. Todavia, com os respectivos acréscimos de multa de ofício e juros
moratórios autuados, e com observância dos ritos próprios da compensação de tributos
federais.
Por conseguinte é de se manter a glosa de IRRF no valor de R$ 3.586,39 ...
...
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
cancelando em parte o crédito tributário exigido.
Portanto, sem razão a ser reconhecida ao pleito do contribuinte neste segundo
quesito.
Indique-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida, no
sentido de afastando o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoas Físicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando o
lançamento relativo à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Original